Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-58.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. AMEAÇA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO A TRÊS DELITOS. AMEAÇA. DÚVIDA SOBRE A CONDUTA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. CORREÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147, do CP) e contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), ambos em contexto de violência doméstica, além dos delitos de desacato (art. 331 do CP) e desobediência (art. 330 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar a suficiência probatória para a condenação por vias de fato; (ii) aferir a existência de prova quanto ao crime de ameaça; (iii) analisar a legalidade da condenação por desacato e desobediência; (iv) corrigir erro material na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume relevo e se reveste de especial valor probatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, hipótese dos autos.
4. Restando suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu agressões durante um entrevero com seu ex-companheiro, sem que tenha ocorrido lesões, resta caracterizada a prática do delito de vias de fato, previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
5. Comprovados os crimes de desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP) pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
6. O crime de ameaça é de natureza formal e, portanto, independe da concretização do mal prometido, bastando que incuta fundado temor, o que não restou demonstrado na hipótese, ante a mudança no relato da vítima e ausência de elementos contundentes a sustentar a higidez do édito condenatório.
7. Havendo fundada dúvida acerca da autoria e da materialidade delitivas, forçosa a absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de ameaça, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Sentença reformada.
8. A soma de penas de naturezas distintas deve observar os parâmetros legais, sendo inviável o cúmulo direto entre detenção e prisão simples.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 330, 331, 59, 69; CPP, arts. 386, VII; LCP, art. 21; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24/11/2020; TJDFT, Acórdão 1845424, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 1845367, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 1980920, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1981223, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1952797, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024.